Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701613-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDOVINO ATER FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GENIRA ALVARES ATER FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por LUDOVINO ATER FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0758442-58.2024.8.07.0016, de indeferimento da medida de urgência consistente no fornecimento de hemodiálise ambulatorial, nos termos do relatório médico. O agravante com 77 anos, sustenta que possui diagnóstico de insuficiência renal crônica. Informa em sua petição inicial, que está internado no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, desde 02/05/2024, tendo dado entrada com um quadro de uremia associado a sepse foco urinário, necessitando de vaga fixa para realizar sessões de hemodiálise (3x/semana) visando a sua desospitalização. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que o prazo de espera pode lhe trazer severos danos e complicações, e até mesmo risco de eventos fatais. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada, para que o agravado lhe forneça no prazo máximo de 10 (dez) dias o tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 120/2024/Central de Regulação Interestadual de Alta Complexidade, ID 203154306, pág. 08, dos autos originais, informa que o agravante foi inserido na lista de regulação SISREG III – HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (máximo 3 sessões por semana), no dia 06/06/2024, em prioridade vermelho, e à época haviam 80 pacientes inseridos na mesma classificação de risco, sendo que o agravante encontrava-se na 80a posição. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para a realização do tratamento e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante. O laudo médico apresentado não menciona de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ressalta-se que apesar do agravante não estar recebendo o tratamento de hemodiálise nos termos da prescrição médica, está recebendo o referido tratamento durante a internação. Embora haja risco de infeções hospitalares, a internação também traz garantias de um melhor acompanhamento médico até que haja vaga disponível seguindo a fila de espera para ao tratamento da hemodiálise ambulatorial. Neste sentido, tem-se as seguintes jurisprudências: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito